Tribunal: TJPA
Processo: 0810874-73.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10614 - Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810874-73.2025.8.14.0000

PACIENTE: LUIZ CARLOS MARREIROS COSTA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE ALENQUER

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NOS TERMOS DO ART. 366 DO CPP. EVASÃO PROLONGADA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente acusado de tentativa de homicídio qualificado, cuja prisão preventiva foi decretada em 2003 com base no art. 366 do CPP, em razão da citação por edital após frustração das tentativas de citação pessoal. A defesa sustenta a ilegalidade da custódia diante da ausência de contemporaneidade, da alegada inidoneidade da fundamentação e da existência de condições pessoais favoráveis. Requer a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura ou aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva decretada há mais de vinte anos, com base no art. 366 do CPP, permanece válida e justificada na atualidade; (ii) definir se a existência de condições pessoais favoráveis do paciente autoriza a revogação da prisão ou a substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, evidenciando a presença dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP, especialmente a necessidade de garantir a regularidade da instrução criminal.

A persistente evasão do paciente do distrito da culpa por mais de vinte anos e a impossibilidade de sua citação pessoal justificam a manutenção da prisão preventiva por conveniência da instrução, afastando a alegação de ausência de contemporaneidade da medida.

A existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e vínculo empregatício, não afasta os fundamentos concretos da prisão preventiva, conforme reiterada jurisprudência do Tribunal, consubstanciada na Súmula nº 08.

As medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes frente ao risco à regularidade da instrução e à gravidade do crime imputado, não sendo cabível sua substituição no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A persistente evasão do distrito da culpa e a ausência de citação pessoal por período prolongado justificam, por si, a prisão preventiva com base na conveniência da instrução criminal.

A decisão que decreta ou mantém a custódia cautelar com base no art. 366 do CPP deve conter fundamentação idônea, sendo válida quando evidenciada a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

A existência de condições pessoais favoráveis não impõe, por si, a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da custódia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, I, e 366.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Súmula nº 08: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ, e no mérito pela denegação da
ordem
, nos termos do voto do relator.

42ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE,
com início no dia 08 de julho de 2025 e término no dia 10 de julho de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 10 de julho de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por EMERSON ZOIM DA SILVA, OAB/AM sob o nº 15.910, em favor de LUIZ CARLOS MARREIROS COSTA, contra ato atribuído ao Juízo da Comarca de Alenquer/PA, nos autos nº 0000022-20.2002.8.14.0003.

Consta dos autos que, em 24/12/2001, o paciente foi apontado como autor de tentativa de homicídio, sendo-lhe imputadas as condutas previstas nos arts. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, II, e art. 129, todos do Código Penal.

O inquérito policial foi instaurado no dia seguinte, e o paciente, desde então, encontrava-se foragido, conforme relatos constantes nos autos. A citação pessoal restou frustrada, o que culminou na citação por edital e, posteriormente, na decretação de sua prisão preventiva, com base no art. 366 do CPP, em 03/04/2003.

A defesa sustenta que, passados mais de 20 anos desde os fatos, não subsistem os fundamentos que justificaram a custódia cautelar, notadamente diante da ausência de contemporaneidade, da inexistência de periculosidade atual, e do fato de o paciente ter constituído família, possuir residência fixa e vínculo empregatício estável em Manaus/AM.

Por fim, requer, liminarmente, a expedição do alvará de soltura do paciente, subsidiariamente a aplicação de medidas cautelares diversas. E, no mérito, a concessão da ordem do writ.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão (
Num. 27281588), a indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações (Num.
27430200
).

Em parecer (Num. 27709444), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do writ e denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento por plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

O cerne da impetração do presente
habeas corpus
reside na alegação da ilegalidade da prisão cautelar ante a ausência fundamentação para manter a segregação cautelar, ressaltando que o paciente possui condições pessoais favoráveis, pleiteando a aplicação de medidas cautelares diversas.

Consoante se depreende dos autos e das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a denúncia foi ofertada em 19/09/2002 (ID 27257442) e recebida pelo juízo em 20/09/2002. Diante da não localização do réu para citação pessoal, com reiteradas tentativas infrutíferas, determinou-se, em 30/11/2002, a citação por edital. Após a publicação do respectivo edital, o juízo, em decisão proferida em 03/04/2003, suspendeu o curso do processo e o prazo prescricional pelo período de 20 anos, concomitantemente decretando a prisão preventiva do acusado, com expedição de mandado devidamente registrado no BNMP. Expirado o lapso da suspensão processual em abril de 2023, o juízo determinou o prosseguimento do feito em 24/06/2023 (ID 27257445). A juízo de origem ressalta que o feito encontra-se, atualmente, em fase de tentativa de citação pessoal do réu, tendo sido infrutífera nova diligência no endereço indicado pela defesa.

A defesa apresentou pedido de revogação da prisão preventiva, o qual foi indeferido pela autoridade coatora, nos seguintes termos (Num. 27257448):

A manutenção da decisão que decretou a custódia preventiva do réu ainda se impõe. Senão vejamos:

Está clara a prova da existência do crime, bem como os indícios suficientes de sua autoria, ou seja, o fumus comissi delicti, uma vez que consta no bojo do procedimento inquisitivo o depoimento das testemunhas, narrando como se deu a ocorrência do crime.

Quanto ao periculum libertatis, de igual modo se faz presente, vez que o acusado está evadido do distrito da culpa há mais de 20 (vinte) anos, nunca fora citado pessoalmente para responder à ação, tendo sido citado por edital, o processo fora suspenso por 20 (vinte) anos, tendo sido retomada a marcha processual no ano de 2023, e somente agora a defesa se manifestou apresentando endereço
no ID nº 137897478, na cidade de Manaus, qual seja, RUA MARIA STUART, CASA 19, JORGE TEIXEIRA, CEP Nº 69.000- 000, MANAUS-AM.
Percebe-se, portanto, que o resultado útil do processo se encontra comprometido frente a ausência do réu nos atos processuais, assim, faz-se necessário a manutenção da decisão que decretou a sua custódia por conveniência da instrução criminal, nos moldes do art. 312 do CPP, somado ao fato da gravidade do delito que praticara (crime contra a vida).

Demonstrados, portanto, os pressupostos que autorizam a prisão preventiva do acusado (artigos 312 e 313, inciso I, do CPP) e, por entender, a princípio, que se revelam inadequadas ou insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como desaconselhável a liberdade provisória.

Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do réu LUIZ CARLOS MARREIROS COSTA, considerando que ainda persistem os pressupostos do art. 312 do CPP, a saber a conveniência da instrução criminal.

No tocante à motivação da prisão preventiva, verifica-se que a decisão ora impugnada apresenta fundamentação idônea e suficiente, proferida pelo juízo de origem em estrita conformidade com o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República. O decisum explicita, de forma clara e objetiva, a presença dos requisitos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal, destacando-se os indícios de autoria e a prova da materialidade delitiva, bem como a necessidade de resguardar a regularidade da instrução criminal. Ressalta-se que o paciente permanece evadido do distrito da culpa há mais de duas décadas, jamais tendo sido citado pessoalmente, circunstância que ainda persiste, conforme registrado pela autoridade apontada como coatora, que noticiou o insucesso da recente tentativa de citação no endereço fornecido pela defesa. Diante desse quadro, não há que se falar em ausência de contemporaneidade da medida cautelar, sendo esta plenamente justificada diante da conduta omissiva e prolongada do paciente em subtrair-se à jurisdição penal.

Dessa forma, a prisão preventiva foi decretada por estar presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal face a conveniência da instrução criminal,

não há que se falar em falta de fundamentação para a segregação provisória.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, entendo inadequados e insuficientes, diante da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

De igual modo, as
alegadas condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, eis que a jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, como se aufere no presente caso.

Neste aspecto, é posicionamento uníssono deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos do enunciado de sua Súmula nº 08:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”
.

Assim,
não acolho
as alegações ora em análise.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 10 de julho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 10/07/2025